Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (EMBARGANTE), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (EMBARGANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POR “CRAM DOW”. COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO “PAR CONDITIO CREDITORUM”. IMPOSSIBILIADE DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 58, §2º DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DA FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso concreto, restou configurada a ofensa ao princípio do “Par Condito Creditorum”, pois na classe II (garantia real), o plano previu tratamento diferenciado em favor do Banco do Brasil, uma vez que a cláusula favorece somente aos credores que possuam garantia real constituída por móveis puros (semoventes) e somente o Banco do Brasil possui a citada garantia.

2. Nos termos do art. 58, §2º, Lei nº 11.101/2005 “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”

3.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Centro de Diversões Jacaré ME e outros – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra acórdão que
por unanimidade proveu recurso de agravo de instrumento (Id. 157294157).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso acerca do reconhecimento da abusividade da parte embargada, pois não observou que foram preenchidos os requisitos para a concessão da recuperação judicial por “CRAM DOWN”.

Assevera que “
o ÚNICO CREDOR contrário a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e resistente a qualquer proposta alternativa apresentada durante o Conclave Assemblear fora a TRAVESSIA SECURITIZADORA, ora Agravante. [...] Verifica-se, portanto, que a Embargada, NÃO IRIA CONCORDAR COM QUALQUER PROPOSTA APRESENTADA pelas devedoras, de modo que não importaria o resultado naquele ato assemblear, a postura da Embargada seria a mesma: VOTAR CONTRA O PRJ e para justificar o afastamento da abusividade, trouxe situação inverídica, apontando que a Proposta Alternativa A foi condicionada a critérios que apenas a instituição bancária BANCO DO BRASIL possuía e que para a Embargada restou outra proposta alternativa de dação em pagamento de imóvel que não possuía avaliação condizente ao mercado.”
(Id. 158612692, Pág. 11-12)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Id. 158650660)

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 159670053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso acerca do reconhecimento da abusividade da parte embargada, pois não observou que foram preenchidos os requisitos para a concessão da recuperação judicial por “CRAM DOWN”.

Assevera que “
o ÚNICO CREDOR contrário a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e resistente a qualquer proposta alternativa apresentada durante o Conclave Assemblear fora a TRAVESSIA SECURITIZADORA, ora Agravante. [...] Verifica-se, portanto, que a Embargada, NÃO IRIA CONCORDAR COM QUALQUER PROPOSTA APRESENTADA pelas devedoras, de modo que não importaria o resultado naquele ato assemblear, a postura da Embargada seria a mesma: VOTAR CONTRA O PRJ e para justificar o afastamento da abusividade, trouxe situação inverídica, apontando que a Proposta Alternativa A foi condicionada a critérios que apenas a instituição bancária BANCO DO BRASIL possuía e que para a Embargada restou outra proposta alternativa de dação em pagamento de imóvel que não possuía avaliação condizente ao mercado.”
(Id. 158612692, Pág. 11-12)

O argumento de omissão não prospera, pois o acórdão expressamente se pronunciou a acerca do não preenchimento dos requisitos do “CRAM DOWN”. Confira-se:

“[...]
Isso é assim porque não verifico a possibilidade de homologação do plano de recuperação judicial por “Cram Down”.

O art. 58, §2º, Lei nº 11.101/2005 dispõe que “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

[...]

Nesse contexto, a recorrente rejeitou o plano de recuperação judicial e defende que há tratamento diferenciado na classe que rejeitou (Classe II – Garantia Real),
pois o plano previu tratamento diferenciado para o Banco do Brasil e para a empresa recorrente
, uma vez que
somente o Banco do Brasil possui garantia real constituída por móveis puros (semoventes)
e, em razão disso terá deságio de 29,96% e pagamento a vista a contar de 90 dias da homologação da PRJ (Id. 140238693, pág. 4).

Diverso do que entendeu ao magistrado de origem há clara ofensa ao princípio da “Par Conditio Creditorum”, que preza pelo tratamento igualitário aos credores da mesma categoria.

Isso é assim porque a cláusula que garante o deságio de 29,96% com pagamento à vista não é aplicável a recorrente, mas somente ao Banco do Brasil, pois somente este possui garantia real constituída por móveis puros (semoventes), tal situação coloca o Banco do Brasil em condição mais favorável do que a empresa recorrente, caracterizando ofensa ao princípio da “Par Conditio Creditorum”. [...]” (Id. 154943650, pág. 1-3).

A parte embargante sustenta que há outro ponto omisso no acórdão: “seria o pedido de suspensão do Conclave Assemblear por 07 (sete) dias para análise da proposta estendida a Embargante, tendo em vista que entendeu pela ausência de abusividade do credor, todavia, necessário destacar que tal pedido foi colocado em votação pelo Administrador Judicial à comunidade de credores e o pedido de suspensão foi negado pela maioria dos credores presentes, razão pela qual, não pode as Embargantes sofrerem o ônus de decisão deliberada pela comunidade de credores!” (Id. 158612692, pág. 13).

Inexiste omissão no acórdão no tocante a esse ponto. O acórdão foi claro no sentido de que o pedido de suspensão feito pela empresa embargada afasta a tese da embargante de que a parte embargada teria conduta evasiva. Veja-se:

“[..] Destarte, não verifico abusividade no voto da empresa recorrente, pois além da ofensa acima citada, durante a assembleia a recorrente postulou a suspensão pelo prazo de 7 (sete) dias para análise de proposta apresentada, o que a meu sentir, não configura a chamada postura evasiva citada na decisão agravada. [...]” (Id. 154943650, pág. 4)

Da simples leitura das razões dos embargos de declaração se verifica que a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido é o judicio parecer ministerial:

“[...]
No tocante aos argumentos utilizados pelo embargante para sustentar o vício de omissão no acórdão, verifica-se mero inconformismo com os termos da decisão, visando a rediscutir a questão, e não efetivamente a ocorrência

de um dos vícios descritos no artigo supracitado.

Da leitura do acórdão, conclui-se pela clara percepção do entendimento judicial e, sendo ele diverso do pretendido pela parte, a impugnação deve se operar por meio de outros instrumentos legais.

Observe-se, ademais, que o acórdão embargado abordou as questões postas pela parte embargante, adotando posicionamento diverso do que por ela foi pretendido [...]” (Id. 159670053, pág. 5)

Portanto, não há falar em omissão.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023